Tribunal: TJSP
Processo: 2260244-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Tutela provisória de urgência – Abstenção de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito e suspensão dos descontos e da exigibilidade das parcelas vincendas – Requisitos ausentes – Incidência da súmula 380 do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260244-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante SILVIA MARIA
DE OLIVEIRA MATOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260244-76.2020.8.26.0000 - Assis - Voto 25.586 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260244-76.2020 – ASSIS.
Agravante: Silvia Maria de Oliveira Matos.
Agravada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Diogo Porto Vieira Bertolucci.
Voto 25.586
AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISIONAL
CONTRATOS BANCÁRIOS Tutela provisória de
urgência
Abstenção de inscrição de nome em
órgãos de proteção ao crédito e suspensão dos
descontos e da exigibilidade das parcelas vincendas
Requisitos ausentes Incidência da súmula 380
do STJ Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
movida pela agravante à agravada, indeferiu tutela provisória de urgência em
que se visava à suspensão da exigibilidade das parcelas e à abstenção da
inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes (fls. 81/82 dos
autos da origem).
Diz-se que devem ser observadas as normas do Código do
Consumidor. Sustenta que deve ser levada em consideração a idade da autora
e seu baixo grau de instrução. Afirma que os idosos são vulneráveis e devem
ser protegidos pela família, sociedade e Estado. Alude-se ao Estatuto do
Idoso. Afirma que sua situação econômica não entrou em colapso em
05/08/2019, mas em 05/08/2020. Aduz que se tornou insolvente em
decorrência dos desmandos da ré. Defende que o ônus da prova acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260244-76.2020.8.26.0000 - Assis - Voto 25.586 - (rcs)
3
inexistência de defeito na prestação da atividade é do fornecedor. Entende
que estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Pede efeito
suspensivo/ativo que indeferi (fl. 14).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário, em que a agravante reconhece manter com a agravada relação de
crédito, representada pelos contratos descritos na inicial.
Assim, considerada a existência de contrato entre as partes, não é
caso de concessão de liminar.
De fato, é inviável suspensão dos débitos na conta corrente e das
parcelas vincendas, dada a impossibilidade de, neste momento processual,
aferir eventuais ilegalidades praticadas pela recorrida.
Por outro lado, a anotação do nome de inadimplentes é legal e
efetuada com base em informações do credor, que por elas assume
responsabilidade.
Como se sabe, nas relações comerciais, incluídas as bancárias,
por força de convenção das entidades que compõem o sistema financeiro, são
anotadas nos órgãos cadastrais informações sobre eventual inadimplemento
de dívida ou descumprimento de contrato
sob ótica da instituição
financeira.
O sistema preventivo adotado serve à proteção do crédito em
geral, tendo aqueles que o concedem o direito de saber da situação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260244-76.2020.8.26.0000 - Assis - Voto 25.586 - (rcs)
4
pretendente junto à praça em geral, informação que apenas revela pendência
existente.
A SERASA
Centralização dos Bancos S/A, como empresa
criada para assessoramento aos Bancos, pelos próprios bancos, não poderia
ser impedida de fornecer as informações, sendo esta uma de suas precípuas
funções, afirmação que pode ser estendida aos demais órgãos de proteção ao
crédito em geral. Aliás, tal serviço vem previsto no art. 43, caput e § 4o, da
Lei no 8.078/90.

Infere-se, assim, que os órgãos de informação, de cadastro e de
proteção ao crédito servem para solidificar o mercado financeiro.
Evidentemente, cabe ao Poder Judiciário coibir abusos e punir
falsas informações do que aqui não sucede.
Assim, para constar, incide a súmula 380 do STJ.
De se aguardar, pois, contraditório à vista do qual, decerto, ter-
se-á maior e melhor condição de análise da questão, sempre lembrado que à
tutela antecipada se pode conceder em qualquer tempo (art. 296, caput,
CPC).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso